Tribunal: TJDFT
Processo: 0750113-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE. PERCENTUAL ESTIPULADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. FIXAÇÃO EM 15% SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença. 1.1. Os embargantes argumentam existir contradição no acórdão, e, no mérito, requerem o acolhimento do recurso para sanar a suposta divergência entre a fundamentação do voto e o dispositivo, referente à fixação dos honorários advocatícios. 1.2. Sustentam que no voto os honorários foram arbitrados em 10%, enquanto no dispositivo a fixação foi em 15% sobre o excesso de execução.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. A fundamentação do voto considerou suficiente a fixação dos honorários em 10% sobre o valor cobrado em excesso, qual seja, R$ 19.732,09. 3.1. Por outro lado, o dispositivo deu provimento ao recurso para fixar os honorários de sucumbência no valor equivalente a 15% sobre o excesso de execução. 3.2. Dessa forma, restou caracterizada a contradição entre o voto e o dispositivo do acórdão, no que se refere ao percentual de honorários advocatícios arbitrados em favor da parte executada.
4. Os embargos de declaração merecem acolhimento, para sanar a contradição apontada e arbitrar os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor cobrado em excesso (R$ 19.732,09), tal como assentado no dispositivo do acórdão embargado.
5. Embargos declaratórios acolhidos.